Tribunal: TJES
Processo: 0003518-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003518-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. SENTENÇA BASEADA EM CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. VEDAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Procon estadual. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARTIGO 57, DO CDC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. InstruçÃO de serviço 19/2008. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SANCIONAMENTO QUE OBSERVOU A FÓRMULA DE CÁLCULO. LEGALIDADE. ILÍCITO LUCRATIVO. REGULARIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, vedando-se, outrossim, a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

II. Na hipótese, a fundamentação adotada no comando sentencial resumiu-se a asseverar, laconicamente, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem adentrar às especificidades do caso, tampouco se fez o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC, deixando de explicitar, por mínimo que seja, com base em quais elementos concretos chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos na Instrução de Serviço 19/2008 do Procon/ES.

III. Destarte, a manifestação judicial recorrida não atende plenamente ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dela não constando o apontamento específico do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada.

IV. A estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

V. Necessário destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com VIÉS PEDAGÓGICO e SANCIONATÓRIO, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

VI. Com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

VII. Caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, deverão ser explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

VIII. Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada, se for o caso, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas normativas do Procon/ES.

IX. Na hipótese, constatou-se prejuízo a consumidora que contratou seguro junto ao recorrido e teve boletos de cobrança lançados com valores diversos dos acordados, não afastando a análise administrativa o apontamento de que, após consulta a sistema integrado, teria sido verificado que quanto à consumidora não havia classe de bônus a conceder por ter sofrido sinistro em apólice anterior e não havia desconto no valor do prêmio almejado, resultando no recálculo das parcelas devidas.

X. Ausentes elementos que permitam afastar a compreensão alcançada pelo PROCON/ES na decisão que se pretende anular, eis que bem sopesadas, também, a reincidência do fornecedor e sua receita mensal. A penalidade de multa foi calculada com amparo na sistemática e nos critérios objetivos fixados na Instrução de Serviço 019/2008, notadamente em seu artigo 5º, cuja fórmula matemática atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Apontou-se descumprimento dos artigos 6º III e IV, 30, 35 I, 37 §1º, 39 V, 42 e 51 §1º I, II e III, todos do CDC. Classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no GRUPO III, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008. Partiu-se do faturamento comprovado pela infratora (renda bruta mensal de R$785.399,80)
.

XI. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

XII. Não prospera, desta forma, a vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial, assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução de Serviço 019/2008 para a fixação da pena base.

XIII. Embora suscite violação principiológica, o fornecedor o fez de forma sobremaneira vaga, sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na Instrução de Serviço 019/2008, o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do princípio da congruência, consagrado no artigo 141, do CPC.

XIV. “Nesse sentido, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo, não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

XV. Por conseguinte, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

XVI. Recurso conhecido e provido. Ação anulatória julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003518-34.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
acolheu parcialmente a pretensão autoral
“para reduzir o valor da multa aplicada
no processo administrativo nº 0111-071.609-8, fixando-a em 2.00
0 VRTEs
”
, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, arguiu o PROCON/ES a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, “
visto que reduziu, sem qualquer critério, a multa aplicada
”, conspurcando o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Pontuou que, “
como em muitos outros envolvendo a revisão de multas pelo Procon/ES, observa-se que o Juízo de piso não fundamenta adequadamente o porquê da redução da multa, mas apenas se restringe a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, a saber, a proporcionalidade e razoabilidade
”
.

Destacou que “
existe uma legislação fixando os parâmetros para definição do valor da multa questionada nos autos e, para eventual redução desta em âmbito judicial, imperioso que se analise cada parâmetro fixado em lei, pois só assim será concretizado o princípio da fundamentação. É somente o erro na base de cálculo (decorrente da análise incorreta dos parâmetros legais) que poderia ensejar tal redução, sob pena de malferir o princípio da legalidade e da separação dos poderes.
”

No mérito, arrazoou que o processo administrativo decorreu de reclamação de consumidora que contratou seguro junto ao recorrido e teve boletos de cobrança lançados com valores diversos dos acordados, devendo manter-se a multa aplicada na seara administrativa, sob pena de deslegitimar a atuação do PROCON em defesa do consumidor.

Ponderou que a “
dosimetria da pena de multa, no caso concreto, foi definida com base na fórmula constante na IS Nº 19/2008, levando em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento da gravidade da infração, as atenuantes e as agravantes, a vantagem auferida, bem como a reincidência, como pode ser observada a fundamentação esposada na decisão administrativa
”, de modo que revisá-la “
significaria incursionar livremente sobre o mérito da decisão administrativa, situação obstada pelo princípio constitucional da separação de poderes, plasmado no art. 2º da CF/88.
”

Defendeu, ainda, que “
o critério adotado pelo e. Juízo a quo para redução da multa é, a um só tempo:
i) contrário à lei -
já que olvida o conjunto de critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e nas demais normas específicas de regência, em especial as IS Nº 0134/2019, cuja legalidade ou constitucionalidade não foi sequer suscitada no r. Decisum;
ii) genérico e abstrato -
pois não indica parâmetros objetivos que conduzam ao valor definido em sentença. Por qual metodologia se alcançou o valor equivalente a
2.000
VRTE's? Por que não outro valor. Ou seja, a r. Sentença preferiu afastar a legislação que regulamenta objetivamente a dosimetria da penalidade e adotar critério abstrato desprovido de qualquer objetividade
”.

Por fim, afirmou que “
Da forma como está agindo o judiciário capixaba, está valendo a pena abusar do consumidor (chamado pela doutrina de "ilícito lucrativo"), pois os valores das sanções (por serem extremamente baixas quando reduzidas pelo judiciário) compensam frente aos abusos. A sanção deve ter o efeito pedagógico para que o fornecedor mude sua conduta, respeitando o consumidor (fazendo com que outros não sofram os mesmos abusos).
”

I – DA
ARGUIÇÃO
PELO PROCON/ES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação adotada no comando sentencial resumiu-se a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
, tampouco se fez o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
deixando de
explicitar, por mínimo que seja, com base em quais
elementos
concretos chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos na Instrução
de
Serviço 19/2008, do Procon/ES,
a fim de reduzir a penalidade de 6.690 VTREs para 2.000 VRTEs.

Note-se que o magistrado
a quo

ignorou as fórmulas de cálculo presentes n
a normativa mencionada
,
sem que ao menos declarasse a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas, como também, repise-se,
reviu a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacionar com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Para que não haja dúvidas, transcrevo as razões de decidir insertas no comando sentencial no qual, reitero, procedeu-se à redução da penalidade administrativa por meio do
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade)
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
em decisão cujos motivos se prestariam a justificar qualquer outra das inúmeras demandas anulatórias movidas em face dos PROCONs.

Vejamos:

“Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa. (...)

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa (...).

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que no processo administrativo nº 0111-071.609-8, a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (...)

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para o fim de reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0111-071.609-8, fixando-a em 2.000 VRTEs.

MANTENHO
a suspensão da exigibilidade da multa do processo administrativo vertente, uma vez que o depósito judicial de fls. 148 é superior ao valor da multa ora reduzida.

Dito isso,
julgo extinto
o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.”

Destarte,
a
manifestação judicial
recorrida não atende ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
eis que
não enfrentou a situação concreta
, dela não constando o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

“
Assim,
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra
demanda na qual
pleiteada a
revisão da multa administrativa aplicada por PROCONs
poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao magistrado utilizar-se de manifestações padronizadas para julgar demandas análogas à presente, valendo-se, unicamente, de aspectos principiológicos, sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto,
postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na
nulidade da decisão.

Nesse sentido:

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma,
acolho a
arguição
de ausência de fundamentação
declinada
p
el
o PROCON/ES
no tocante ao capítulo sentencial que reduziu a multa
para
cassá-lo
, oportunidade em que prossigo
à análise meritória
,
nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15.

II – DO MÉRITO

Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
,

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto, tampouco desvincilhar a controvérsia da análise das normativas pertinentes. Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos na Instrução de Serviço 19/2008 do Procon/ES, vigente à época da conduta ilícita e da deflagração do processo administrativo.

Na hipótese, trata-se de ação anulatória por meio da qual BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO irresigna-se contra multa administrativa fixada no bojo de processo administrativo originado de reclamação de consumidora que contratou seguro junto ao recorrido e teve boletos de cobrança lançados com valores diversos dos acordados.

Para tanto, aduz a demandante, entre outros pontos, arbitrariedade e ausência de motivação na fixação da penalidade administrativa, violação ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade e ao devido processo legal, atendimento ao direito do consumidor à informação etc.

Do minucioso exame dos autos, noto que no Processo Administrativo nº 0111-071.609-8 defendeu-se a instituição financeira dizendo, em suma, que, após consulta a sistema integrado, verificou-se que quanto à consumidora não havia classe de bônus a conceder por ter sofrido sinistro em apólice anterior, não prosperando o desconto no valor do prêmio almejado, resultando no recálculo das parcelas devidas.

Sua conduta, porém, foi tida como violadora da boa-fé objetiva, já que realizou cobrança diversa daquela inserta na proposta contratual, tendo a consumidora efetuado os pagamentos para manter a cobertura securitária, inobservando, em especial, o artigo 6º, inciso III do CDC:

Artigo 6º, CDC.
São direitos básicos do consumidor: (...)
III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Relevante ponderar a ausência de elementos que permitam afastar a compreensão alcançada pelo PROCON/ES na decisão que se pretende anular, eis que bem sopesadas, também, a reincidência do fornecedor e sua receita mensal.

Especificadamente no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução de Serviço 019/2008, notadamente em seu artigo 5º, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Apontou-se descumprimento dos artigos 6º III e IV, 30, 35 I, 37 §1º, 39 V, 42 e 51 §1º I, II e III, todos do CDC. Classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
I
I
, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008.

Partiu-se do faturamento comprovado pela infratora (renda bruta mensal de R$785.399,80), aspecto acerca de cuja relevância destaco: “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente (‘condição econômica do fornecedor’). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Uma vez fixada a pena base, incidiram,
in casu
,
circunstância agravante
prevista no artigo 26, inciso I, do Decreto 2181/97, a saber,
REINCIDÊNCIA
, o que resultou no aumento da pena base em 1/3 (um terço).

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução de Serviço 019/2008 para a fixação da pena base.

Notem, eminentes desembargadores, que, embora tenha suscitado o fornecedor violação principiológica, o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na
Instrução de Serviço 019/2008,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do
princípio da congruência
, consagrado no artigo 141, do CPC.

Sequer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que ‘a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos’.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (02.2017), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e dou-lhe provimento, julgando improcedente a demanda anulatória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por BANESTES, na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogo vênia ao em. Des. Sérgio Ricardo de Souza para acompanhar o voto de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
,
julgando improcedente a demanda anulatória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por BANESTES, na forma supracitada.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003518-34.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado pelo d. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
contra a r. sentença que, em sede de ação anulatória, acolheu parcialmente a pretensão autoral
“para reduzir o valor da multa aplicada
no processo administrativo nº 0111-071.609-8, fixando-a em 2.00
0 VRTEs
”.

Em seu voto, o eminente Desembargador Relator conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no mencionado processo administrativo, no montante de 6.690 VRTE's.

Após detido exame dos autos, peço vênia para divergir do voto de relatoria, nos termos que passo a aduzir sucintamente.

Depreende-se dos autos que a penalidade de
6.690 VRTE's, atualmente correspondentes a R$ 30.126,40
, foi aplicada ao autor em razão da reclamação de uma única consumidora, na qual este alega que teve boletos de cobrança lançados com valores diversos dos acordados quando da formulação da proposta do contrato de seguro.

A seu turno, o Banco reclamado, em sede administrativa, alegou que a alteração do valor do prêmio decorreu de informação equivocada lançada pela própria consumidora no questionário de perfil individual, alegando possuir bônus classe 1, tendo a seguradora apurado, posteriormente, que a informação não procedia, diante da existência de sinistro registrado perante a seguradora anterior.

Vê-se, portanto, que houve conduta antijurídica de ambas as partes. A consumidora, de um lado, não atuou conforme o padrão exigido pela boa-fé objetiva, ao ter declarado informação equivocada que lhe asseguraria vantagem (desconto). De outro turno, houve falha na prestação do serviço pelo Banco, ao não ter se certificado da procedência das informações com antecedência, de forma a indicar à consumidora o real valor do prêmio, diante da constatação de que o bônus "classe 1" não existia.

Diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de se tratar de reclamação de cunho individual, com baixa gravidade e sem vantagem financeira para o reclamado, entendo que deve ser mantida a redução da penalidade determinada na sentença recorrida.

Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante se encontra desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Na mesma linha, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO –
MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Evidenciado que em três procedimentos administrativos questionados os contratos foram firmados pelo consumidor, com apresentação de cópia do pacto e do documento utilizado na contratação, é de se anular a multa aplicada em tais procedimentos. 3.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
. 4. Nessa linha de raciocínio, nos demais procedimentos administrativos mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamares diversos para o sancionamento de uma mesma conduta – realização de empréstimo e descontos sem a contratação pelo consumidor, de modo que as multas devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível n.º 5004089-80.2022.8.08.0011 - Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - j. 01/11/2023).

Pelo exposto, rogando vênias ao Ilustre Relator, entendo por divergir de seu voto, para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
INSTITUTO ESTADUAL E PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo apelado para 12% (doze por cento), sobre a mesma base de cálculo.

É, respeitosamente, como voto.